Tribunal: TJPA
Processo: 0818381-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818381-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA

AGRAVADO: B. M. D. F. F.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO, À REVOGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E AO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia determinado o prosseguimento da execução de título extrajudicial. A insurgência originária visava extinguir a execução, sob a alegação de que a obrigação baseada em Escritura Pública de Constituição de Renda Gratuita configuraria mera promessa de doação, revogável unilateralmente. A embargante reitera a existência de omissões no acórdão colegiado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da existência de omissões no acórdão embargado quanto à ausência de manifestação expressa sobre: (I) a qualificação do negócio jurídico como mera promessa de doação e a inexigibilidade das parcelas não transferidas; (II) a impossibilidade de execução forçada de ato de liberalidade após sua revogação formal; e (III) a falta de apreciação do pedido liminar de efeito suspensivo.

RAZÕES DE DECIDIR: O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses recursais, concluindo expressamente pela validade, certeza e exigibilidade do título (Escritura Pública de Constituição de Renda), rechaçando a tese de que se trataria de mera promessa de doação. A obrigação possui cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade, não comportando revogação unilateral fora das estritas hipóteses legais. Quanto ao efeito suspensivo, o julgamento definitivo e integral do mérito recursal pelo colegiado absorve e torna prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, configurando a presente insurgência mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via eleita. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. O caráter meramente protelatório do recurso atrai a aplicação da multa processual.

DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Tese: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. A reiteração de teses já exaustivamente analisadas, sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC”.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

• Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 489, §1º, IV; 995; 1.022; 1.025 e 1.026, § 2º.

• Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 557 e 806.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1.820.963/SP).

• Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.246.916/SP)

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como condenar o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/06/2026 e encerramento às 14h do dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão (Id. 32749522) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao seu Agravo Interno interposto em desfavor de
B. M. F. F.

Em suas razões (Id. 33146582)
, sustenta que o acórdão embargado incorreu em graves omissões. Alega que, nas razões do Agravo Interno, foi destacada a tese jurídica de que a Escritura Pública de Constituição de Renda Gratuita consistiria em verdadeira “promessa de doação” e, possuindo como causa a mera liberalidade, não comportaria coerção executiva absoluta em relação às parcelas futuras não transferidas, restando revogada de forma unilateral. Afirma que o acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática, não se manifestou adequadamente sobre a inaplicabilidade da execução forçada a atos benéficos e gratuitos, limitando-se a chancelar a irrevogabilidade do título. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se debruçar sobre o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, promovendo-se a extinção da execução, além do prequestionamento expresso de diversos dispositivos de lei federal.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 33996191)
, esgrimando se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito em comportamento flagrantemente abusivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual pugna pela sua rejeição e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

Relatados

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que os presentes embargos são tempestivos e, nos termos do art. 1.023 do CPC, dispensam preparo, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes outras questões prejudiciais, adentro diretamente na análise das omissões apontadas.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de supostas omissões no acórdão (Id. 32749522) que manteve a decisão monocrática a qual negara provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, confirmando o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais não se confundem com o eventual
error in judicando
ou com a simples adoção de tese contrária aos interesses da parte, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que a embargante reitera a tese de inexigibilidade do título executivo por três fundamentos principais travestidos de omissão: 1) a qualificação do negócio jurídico como mera promessa de doação; 2) a impossibilidade legal de se promover a execução coercitiva de um ato de liberalidade formalmente revogado; e 3) a falta de deliberação sobre o pedido liminar de efeito suspensivo.

Ocorre que o acórdão embargado, ao analisar o recurso de agravo interno, foi explícito e exaustivamente fundamentado ao rechaçar a premissa que baseia toda a defesa da embargante. O julgado colegiado chancelou a decisão monocrática que, com esteio no art. 806 do Código Civil, enquadrou o título exequendo não como uma promessa de doação precária, mas sim como uma “Constituição de Renda” a título gratuito, formalizada por escritura pública dotada de expressas cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

No que tange à tese de revogação formal da escritura pública por outra escritura pública
, não padece o acórdão de qualquer omissão. As decisões anteriores – ratificadas pelo colegiado – assentaram de maneira inequívoca que a escritura de constituição de renda originária ostenta cláusulas expressas de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Sendo assim, o Colegiado enfrentou o ponto e concluiu que o título exequendo, validamente constituído em favor de incapaz, não pode ser desfeito ao mero alvedrio da instituidora. Logo, a lavratura de uma segunda escritura pública, de caráter eminentemente unilateral, revelar-se-ia instrumento inidôneo e ineficaz para cassar coercitivamente uma obrigação já aperfeiçoada com renúncia ao direito de arrependimento, restando expresso que o afastamento da obrigação apenas seria possível mediante a demonstração inequívoca das estritas hipóteses legais de ingratidão (art. 557 do Código Civil), cujo ônus probatório a embargante não satisfez até aqui.

Desta feita, o colegiado não se omitiu, apenas não acolheu a interpretação jurídica sugerida pela parte, pois o reconhecimento de que o título é líquido, certo e exigível refuta, por incompatibilidade lógica e jurídica, a tese de que seria um ato não executável. É dizer que não houve omissão sobre a "nova escritura"; o que ocorreu foi o reconhecimento judicial de sua ineficácia para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título primevo.

A propósito, se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE EX-CÔNJUGES. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEIS COMUNS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PARTILHA NÃO REALIZADA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REJEIÇÃO NA ALÍNEA A QUE PREJUDICA ANÁLISE NA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador decide a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa e apresente motivação suficiente para embasar a decisão
. 2. Embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. 3. A tese prescricional é deficiente quando não ataca fundamento autônomo suficiente do acórdão, atraindo, por analogia, a Súmula 283/STF. 4. A rejeição do recurso especial com fundamento na alínea a do permissivo constitucional prejudica a sua análise pela alínea c. 5. A caracterização de dissídio jurisprudencial exige a demonstração de similitude fática entre os casos, mediante cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão impugnada. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.173.909/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. TRATAMENTO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no que tange a caracterização dos danos morais exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (AREsp n. 3.160.518/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

A inconformidade da parte com a qualificação jurídica dada ao título e com a força coercitiva a ele atribuída revela puro inconformismo com o mérito da decisão, não havendo qualquer vício formal a ser sanado nesta via estreita.

Relativamente à alegada omissão pela ausência de deliberação sobre o “efeito suspensivo” pleiteado liminarmente no agravo interno
, melhor sorte não socorre à embargante, sobretudo porque é imperativo lógico e processual que a tutela de urgência incidental ostenta natureza precária e provisória. Quando o órgão
ad quem
procede ao julgamento exauriente e definitivo do mérito do recurso — negando-lhe provimento —, o pleito suspensivo liminar resta automaticamente esvaziado e prejudicado. Não configura omissão a ausência de manifestação isolada sobre medida provisória que foi faticamente absorvida pela improcedência do pedido principal.

À toda evidência, cada questão levantada pela embargante foi devidamente enfrentada ou restou logicamente superada pelo deslinde da causa. A embargante, em vez de apontar uma omissão real no julgado, simplesmente discorda do resultado que manteve o prosseguimento da execução de verba destinada ao custeio de tratamento de criança autista. Tal discordância é matéria de mérito, cuja discussão é inviável por meio de embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal.

A insistência em rediscutir a mesma matéria fática e jurídica, já abordada exaustivamente no juízo de primeiro grau (Exceção de Pré-Executividade), na decisão monocrática e no acórdão do agravo interno, demonstra nítida litigância protelatória e caracteriza insurgência abusiva. Não pode o Judiciário ser compelido a proferir seguidas decisões para, repetidamente, reafirmar o que já foi clara e fundamentadamente decidido, atrasando a efetividade da prestação jurisdicional apenas para satisfazer o inconformismo da parte renitente.

Por derradeiro,
em relação ao prequestionamento
, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, dispensa a menção expressa e individualizada a cada um dos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo descabido o manejo de embargos com o fito exclusivo de forçar a citação de artigos de lei quando ausentes os vícios do art. 1.022.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela aplicação de multa correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 15/06/2026